Tribunal: STF
Processo: Rcl 77491
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.

    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (art. 337 do RISTF) está configurada no caso dos autos, já que, no acórdão embargado, foram abordados, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate para o deslinde da controvérsia.

    2. A pretensão da parte embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados.